Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-35.2020.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO FABIANO DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO FABIANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

Melhor sorte não assiste o recorrente quando sustenta que a ausência de
menção à restrição dos direitos políticos do recorrente na sentença penal condenatória
impediria o seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral.
Por primeiro, note-se que o recorrente não se encontra com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e sim com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esclarecido este ponto, é preciso consignar que a decisão penal
condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e
Num. 19509866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

extrapenal. Dentre os efeitos extrapenais, insere-se tanto a suspensão dos direitos
políticos quanto a declaração de inelegibilidade, a teor do disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, e, d

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600105-35.2020.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600105-35.2020.6.16.0110
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600105-
35.2020.6.16.0110, (DRAP - 0600082-89.2020.6.16.0110), que acolheu a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, reconheceu a inelegibilidade e
indeferiu o registro de candidatura de Marcelo Fabiano dos Santos, com base na aplicação do Art.
1º "e", 1, da Lei Complementar 64/90.(Ação de impugnação de registro de candidatura pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Marcelo Fabiano dos Santos, candidato ao cargo de
vereador, pelo Partido Social Liberal - PSL, sob o número 17678, sob a alegação de que o
Impugnado juntou suas certidões criminais, onde consta ter sido condenado pela prática do crime
de denunciação caluniosa (Crime contra a Administração Pública), previsto no art.339 da do
Código Penal, com trânsito em julgado em 07 de julho de 2017, nos autos nº0002068-
04.2010.8.16.0081, da Vara Criminal de Faxinal. Iniciou o cumprimento da reprimenda substituída
por pena restritiva de direitos, findando-a em 27 de julho de 2019, quando teve sua punibilidade
extinta, conforme cópias dos autos de execução de pena nº0002101-47.2017.8.16.0081Como ainda
não transcorreram os 08 (oito) anos de inelegibilidade, a contar da data de integral cumprimento da
pena, o Impugnado possuí óbice intransponível à candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO FABIANO DOS SANTOS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19509
866
14/11/2020 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.172

RECURSO ELEITORAL 0600105-35.2020.6.16.0110 – Faxinal – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARCELO FABIANO DOS SANTOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
–
CANDIDATO
A
VEREADOR
–
IMPUGNAÇÃO - INELEGIBILIDADE -
ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 1, DA LC
nº
64/90
-
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO – CRIME DE MENOR
POTENCIAL
OFENSIVO
NÃO
CONFIGURADO
-
LIMINAR
AFASTANDO
OS
EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO DEFERIDA APÓS O
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA
–
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 61 da Lei dos
Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90), para
a caracterização dos crimes de menor
potencial ofensivo, considera-se a pena
máxima legal prevista e não a pena in
concreto,
de
modo
que
havendo
condenação pela prática do delito
previsto no artigo 334 do Código Penal,
cuja pena máxima é superior a 02 anos,
não há que se falar no afastamento dos
efeitos da inelegibilidade com base no
artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº
64/1990.
Num. 19509866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

2. A suspensão dos direitos políticos e a
declaração de inelegibilidade são aplicadas automaticamente, independentemente de qualquer
declaração contida na sentença penal
condenatória.
3. A obtenção de liminar afastando os
efeitos da condenação criminal não é
suficiente para ensejar o deferimento do
registro do candidato quando deferida
após do requerimento do registro de
candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCELO FABIANO DOS
SANTOS, pretenso candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR (IDs. 14084966)
que, julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, e, 1, da LC nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 14085216), o recorrente narra que lhe deve ser
aplicada a exceção prevista no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990, eis que
é clara a menor potencialidade do crime praticado pelo recorrente.
Advoga que a sentença condenatória não faz menção à extensão da
punibilidade ao direito político do recorrente, motivo pelo qual não poderia ser
considerado suspenso ou inelegível.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 14085466), requerendo a manutenção da sentença.
Num. 19509866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

Manifestação do recorrente, noticiando a existência de suspensão dos
efeitos da condenação penal 0002068-04.2010.8.16.0008 (ID. 17846966).
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 17583366), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado pela Vara Criminal de Faxinal, pela
prática do crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal), mediante
sentença que transitou em julgado no dia 07/07/2017 (ID. 14089316 e ss.).
Segundo consta, foi certificada a extinção de punibilidade em 20 de
fevereiro de 2020, o que tornaria o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a partir dessa
data, em razão do disposto no artigo 1º, inciso I, e, item 1, da LC nº 64/90, de seguinte
teor:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública,
e o patrimônio
a administração pública
público

No caso vertente, não há insurgência recursal quanto ao enquadramento
do recorrente na presente hipótese de inelegibilidade.
O núcleo da controvérsia concentrar-se-ia em reconhecer se o delito
praticado pelo recorrente é de menor potencial ofensivo para efeito da exceção prevista
Num. 19509866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990 e se a ausência de menção à
restrição dos direitos políticos do recorrente na sentença penal condenatória impediria o
seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral.
De acordo com a previsão do nos termos insculpidos no artigo 1°, § 4° da
Lei Complementar n° 64/90, “a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste
artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor
”.
potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada
Deste modo, cuidando-se de condenação por crime de menor potencial
ofensivo, não incidiria a causa de inelegibilidade ora discutida.
Entretanto, a definição legal do conceito de crime de menor potencial
ofensivo é fornecida pelo artigo 61 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/90),
segundo o qual “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as
e
contravenções penais
os crimes a que a lei comine pena
”.
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa
Logo, para a caracterização dos crimes de menor potencial ofensivo,
considera-se a pena máxima legal prevista e não a pena
, conforme
in concreto
pretende o recorrente.
Na hipótese, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo 339
do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 08 anos, de tal sorte que não se
trata de delito de menor potencial que autorizaria a aplicação da exceção prevista no
artigo 1°, § 4° da Lei Complementar nº 64/1990.
Em amparo às considerações delineadas, é a jurisprudência desta Justiça
Especializada:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. CRIME DO ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI 201/67.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, e, 1, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
CARACTERIZAÇÃO.1. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, já
aplicada nas Eleições de 2018, a diplomação é o termo final para a arguição do fato
superveniente de que trata o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97. Considerações do relator
acerca da necessidade de revisitação do tema em pleitos futuros.2. A liminar deferida
pela Justiça Comum, quando o recurso ordinário estava em trâmite nesta Corte, foi
revogada, mediante a confirmação da condenação criminal pelo Superior Tribunal
de Justiça, fato superveniente que deve ser considerado no julgamento do registro de
candidatura, nos termos do art. 26-C, § 2º, da Lei Complementar 64/90.3. De acordo com
a tese firmada no julgamento do REspe 383-75, de relatoria da Min. Luciana Lóssio,
PSESS em 23.9.2014, "no curso do processo de registro de candidatura, a
manutenção da decisão condenatória que causa a inelegibilidade ou a revogação da
liminar que suspendia seus efeitos podem ser conhecidas pelas instâncias ordinárias,
para os fins do § 2º, do art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90, desde que observados
os princípios do contraditório e da ampla defesa", requisitos observados na espécie.4. O
Tribunal de Justiça da Bahia condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67, delito que se amolda ao verbete administração pública, constante
do art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar 64/90. 5. A definição do crime como de menor
potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua
aplicação concreta.6. A pena máxima abstrata estipulada para o delito do art. 1º, III,
do Decreto-Lei 201/67 é de 3 anos de detenção, patamar superior ao constante do
Num. 19509866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

7. É inviável, a pretexto de se eliminar eventual iniquidade,
art. 61 da Lei 9.099/95.
equiparar o regime jurídico do art. 1º, III, do Decreto-Lei 201/67 com o do art. 315 do
Código Penal, de sorte que não se aplica ao caso a ressalva do art. 1º, § 4º, da Lei
Complementar 64/90. Eventual descompasso ou desproporcionalidade entre o regime de
crimes para os prefeitos e o regime alusivo aos funcionários públicos em sentido lato é
matéria que extrapola os limites do processo de registro de candidatura, cujo propósito é
aferir a presença das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, sem alteração dos suportes fáticos que possam interferir nessa
análise.Recurso ordinário a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060097244, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/12/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
ALÍNEA "E" DO INCISO I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA CEF. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. ALEGAÇÃO DE DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA
MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCEÇÃO DO § 4º DO ART. 1º DA LC 64/90
INAPLICÁVEL. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA.
1. Em se tratando de condenação transitada em julgado por crime de estelionato
praticado contra a Caixa Econômica Federal, cabível o reconhecimento da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 1 da LC nº 64/90 quando não
transcorrido o prazo de oitos anos contados "do cumprimento da pena, seja ela privativa
de liberdade, restritiva de direito ou multa" (Súmula nº 61 do TSE).
2. O delito previsto no art. 171 do Código Penal possui pena máxima superior a 02
(dois) anos, não se enquadrando no conceito de delito de menor potencial ofensivo
do art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, incabível a aplicação da exceção do
parágrafo 4º do art. 1º da Lei das Inelegibilidades.
3. Julgada procedente a impugnação e indeferido o registro.
(TRE/PR, PROCESSO n 0600927-34.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54206 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/09/2018)

Melhor sorte não assiste o recorrente quando sustenta que a ausência de
menção à restrição dos direitos políticos do recorrente na sentença penal condenatória
impediria o seu reconhecimento pela Justiça Eleitoral.
Por primeiro, note-se que o recorrente não se encontra com seus direitos
políticos por força do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e sim com restrição em
sua capacidade eleitoral passiva decorrente da incidência da hipótese de inelegibilidade
do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Esclarecido este ponto, é preciso consignar que a decisão penal
condenatória transitada em julgado possui efeitos genéricos de natureza penal e
Num. 19509866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

extrapenal. Dentre os efeitos extrapenais, insere-se tanto a suspensão dos direitos
políticos quanto a declaração de inelegibilidade, a teor do disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal e do artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Seus efeitos são aplicados automaticamente, independentemente de
qualquer declaração contida na decisão condenatória, e tampouco são condicionados a
qualquer outro procedimento.
A aplicação imediata do citado dispositivo constitucional é questão
pacificada, sendo inquestionável tratar-se de norma constitucional de eficácia plena,
não necessitando, desse modo, de qualquer regulamentação legislativa.
Nesse sentido, decidiu o colendo Tribunal Superior Eleitoral que a “
suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal
transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída
” (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 70447,
por restritiva de direitos
Acórdão de 21/02/2019, Relator Min. Admar Gonzaga, DJE de 18/03/2019).
Desse modo, no caso do recorrente, a declaração de inelegibilidade não
precisaria estar tratada pela sentença penal condenatória, por ser consequência
automática da condenação.
Em relação ao deferimento de medida liminar, proferido em 04/11/2020,
pelo
e.
Des.
Sergio
Luiz
Patitucci,
nos
autos
Revisão
Criminal
nº.
0062468-81.2020.8.16.0000, em sede de embargos de declaração (ID. 17847916),
anoto que, a despeito da existência de entendimento contrário, entendo que as causas
de inelegibilidade serem aferidas no momento do registro de candidatura,
independentemente de qual condição de elegibilidade ou qual causa de inelegibilidade.
Dessa forma, o pedido de revisão criminal formulado pelo pretenso
candidato não é hábil a deferir seu registro de candidatura, uma vez que a concessão
da medida liminar ocorreu somente após a formalização do requerimento de registro de
candidatura.
Em caso análogo, esta egrégia Corte já esposou esse entendimento, em
processo de minha relatoria:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA
– CANDIDATO A PREFEITO - DEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE – REVISÃO CRIMINAL – LIMINAR AFASTANDO OS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO DEFERIDA APÓS O REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA – RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR O REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA.
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois
trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.
2. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente,
com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não
exerçam os seus direitos políticos.
Num. 19509866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

3. A obtenção de liminar afastando os efeitos da condenação criminal não é
suficiente para ensejar o deferimento do registro do candidato quando deferida
após do requerimento do registro de candidatura.
4. Recurso conhecido e provido para indeferir o requerimento do registro de candidatura.
(Recurso Eleitoral nº 0600184-38.2020.6.16.0199, Acórdão nº 56.806, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/11/2020)

Friso que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
aferidas no momento do registro de candidatura e que a obtenção de medida liminar em
revisão criminal após o registro de candidatura não socorre ao candidato que, à época
do registro, estava com os direitos políticos suspensos por condenação criminal
transitada em julgado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2008. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E CAUSAS DE
INELEGIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO. PEDIDO DE REGISTRO. DIREITOS
POLÍTICOS. SUSPENSÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR.
POSTERIOR AO REGISTRO. INELEGIBILIDADE. NÃO-PROVIMENTO.
1. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento
do registro de candidatura. Precedentes: AgR-REspe nº 29.951/BA, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, publicado em sessão em 23.10.2008; AgR-REspe nº 30.332/GO, Relª. Minª.
Eliana Calmon, publicado em sessão em 23.10.2008; AgR-REspe nº 30.781/SP, de minha
relatoria, publicado em sessão em 11.10.2008; AgR-REspe nº 30.218/SP, Rel. Min.
Arnaldo Versiani, publicado em sessão em 9.10.2008; AgR-REspe nº 29.553/PB, Rel.
Min. Caputo Bastos, publicado em sessão em 2.10.2008.
2. A liminar obtida em revisão criminal após o registro de candidatura não socorre
candidato que, à época do registro, estava com os direitos políticos suspensos por
condenação criminal transitada em julgado. Mutatis mutandis: Respe nº 32.209/SC,
relator designado Min. Joaquim Barbosa, publicado em sessão em 6.11.2008.
3. Com relação à possível ausência de intimação pessoal do trânsito em julgado da ação
penal, o agravante não infirmou a conclusão do e. Tribunal a quo que afirmou ser
incompetente a Justiça Eleitoral para proceder tal exame. Mutatis mutandis, aplica-se a
Súmula nº 284/STF.
4. As causas de inelegibilidade podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Precedente:
AgR-REspe nº 33.558/PI, Rel. Min. Joaquim Barbosa, publicado em sessão em
30.10.2008.
5. A Justiça Eleitoral não possui competência para, em processo de registro de
candidatura, declarar a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva
supostamente ocorrida em ação penal que tramita na Justiça Comum ou verificar a
existência de possível fraude no processo penal. Precedente: AgR-REspe nº 32.849/MG,
Relª. Minª. Eliana Calmon, publicado em sessão em 21.10.2008.
6. Agravo regimental não provido.
Num. 19509866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 31330, Acórdão, Relator(a) Min. Felix Fischer,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/11/2008)

Nessa ordem de ideias, tem-se que o candidato recorrido não preenche as
condições de elegibilidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o
seu registro de candidatura.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600105-35.2020.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARCELO FABIANO DOS SANTOS -
Advogado do RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19509866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417023746600000018895642
Número do documento: 20111417023746600000018895642